Tribunal: TJMT
Processo: 1033010-82.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033010-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0010-17 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO PORTELA MARTINS - CPF: 170.326.443-68 (ADVOGADO), FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS - CPF: 209.673.733-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE BRENANA DA SILVA - CPF: 004.284.377-45 (ADVOGADO), ALICE GONDIM SALVIANO DE MACEDO - CPF: 954.006.643-34 (ADVOGADO), NATALIA ARRAES DE AQUINO MARTINS - CPF: 014.255.663-75 (ADVOGADO), LEANDRO ARRAES DE AQUINO MARTINS - CPF: 026.471.973-50 (ADVOGADO), NATALIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 035.531.763-00 (ADVOGADO), OTHONIEL SILVA MARTINS - CPF: 003.518.573-20 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA-TRIBUTÁRIA – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO –PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A CAUSA INFERIOR A 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 496, §3º, INC. II, DO CPC – DUPLO GRAU DE JUSRIDIÇÃO – DESNECESSIDADE – REEXAME NÃO CONHECIDO.

1.
NÃO PREENCHIDO O REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE, REPRESENTADO PELA TEMPESTIVIDADE, INVIÁVEL O SEGUIMENTO DO RECURSO
.

2. NÃO DEVE SER CONHECIDO O REEXAME NECESSÁRIO NOS CASOS EM QUE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A CAUSA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL FOR INFERIOR A 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS-MÍNIMOS, FACE A DESNECESSIDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 496, §3º, INC. II, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica-tributária que lhe move a Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A., julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar o reconhecimento do direito da autora ao crédito integral do ICMS nas operações interestaduais com produtos agropecuários de que trata o Convênio ICMS n. 100/97, adquiridos para revenda, declarando, ainda, a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao estorno dos créditos nessas operações fiscais, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que o caso dos autos não está englobado na revogação trazida pelo Convênio ICMS n. 74/2007, nem nas hipóteses da Lei Complementar n. 87/96, por tratar de
“saídas tributadas com redução de base de cálculo (operações interestaduais)”
e não de
“saída isenta ou não-tributada”
.

Segue sustentando, que a previsão de vedação ao aproveitamento de crédito na hipótese dos autos, encontra respaldo na cláusula primeira do Convênio ICMS n. 74/2007, com redação dada pelo Convênio ICMS n. 15/2012, com efeitos a partir de 01.06.2012.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 166734534), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica-tributária que lhe move a Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A., julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar o reconhecimento do direito da autora ao crédito integral do ICMS nas operações interestaduais com produtos agropecuários de que trata o Convênio ICMS n. 100/97, adquiridos para revenda, declarando, ainda, a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao estorno dos créditos nessas operações fiscais, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 166734516).

Irresignado, o apelante sustenta que o caso dos autos não está englobado na revogação trazida pelo Convênio ICMS n. 74/2007, nem nas hipóteses da Lei Complementar n. 87/96, por tratar de
“saídas tributadas com redução de base de cálculo (operações interestaduais)”
e não de
“saída isenta ou não-tributada”
.

Segue sustentando, que a previsão de vedação ao aproveitamento de crédito na hipótese dos autos, encontra respaldo na cláusula primeira do Convênio ICMS n. 74/2007, com redação dada pelo Convênio ICMS n. 15/2012, com efeitos a partir de 01.06.2012.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o apelo interposto não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Ora, com a devida vênia, é cediço que a tempestividade é requisito essencial para garantir o conhecimento do recurso de apelação, cujo lapso temporal é de 15 (quinze) dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, §5º, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Não obstante, também é de amplo conhecimento que, nos termos do
caput
, do art. 183, do mesmo diploma processual civil,
“A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”
, o que leva a conclusão que o prazo para a Fazenda Pública interpor recurso de apelação é de 30 (trinta) dias úteis, cujo termo inicial será a carga ou remessa dos autos, bem como por meio eletrônico (parágrafo primeiro).

In casu
, a r. sentença foi proferida em 03.10.2022 (id. 166734516), tendo o Estado de Mato Grosso até o dia 16.12.2022 para interpor eventual recurso, contudo, protocolou o apelo apenas em 25.01.2023 (id. 166734531), ou seja, quanto já fulminado o prazo recursal permitido na aludida norma legal.

À vista disso, resta evidente que o apelo não atende o prazo estabelecido no código de ritos, e, como é comezinho no Direito, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual, de modo que o não conhecimento recurso é medida que se impõe.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

““RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL – CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA – SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E DE “SÍNDROME DE ANGELMAN” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – APELO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO. [...] – APELO NÃO CONHECIDO.

1. O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias apos a intimação -, o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo.
[...]”
(REEX/RAC n. 0001817-96.2016.8.11.0086, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 18.02.2019 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELO INTEMPESTIVO – AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso
.”
(RAC n. 0005417-66.2016.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 29.03.2021 – negritei)

Logo, não há como superar essa irregularidade,
razão pela qual o não conhecimento do apelo interposto é medida que se impõe
.

De outra banda, o Reexame Necessário Cível também não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Ora, com a devida vênia, as hipóteses de cabimento do Reexame Necessário Cível estão dispostas no art. 496, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.”

À vista disso, o §3º, inc. II, do referido dispositivo legal, excetua do duplo grau de jurisdição obrigatório a condenação ou o proveito econômico obtido na causa que possuir valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados e o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais do Estado.

No caso em voga, observa-se que a ação declaratória de inexistência de relação jurídica-tributária movida pela Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A. em desfavor do Estado de Mato Grosso, foi julgada procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar o reconhecimento do direito da autora ao crédito integral do ICMS nas operações interestaduais com produtos agropecuários de que trata o Convênio ICMS n. 100/97, adquiridos para revenda, declarando, ainda, a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao estorno dos créditos nessas operações fiscais, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 166734516).

Nesse contexto, convém ressaltar que o proveito econômico obtido com a causa foi de R$ 58.194,00 (cinquenta e oito mil, cento e noventa e quatro reais), que é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos.

Assim, o presente reexame necessário cível é totalmente dispensável na espécie.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE PRESO – VALOR DA AÇÃO INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS – DISSONÂNCIA AO ART. 496, §3°, INCISO II, DO NCPC - DESNECESSIDADE DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. É um saber público e notório, que as ações em desfavor do ESTADO estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, porém, a legislação vigente estabelece algumas exceções, conforme pode ser observado no dispositivo legal, vejamos: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (...) § 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: (...) II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;”.
Assim, é evidente que sendo o valor da causa inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos como no presente caso, inexiste necessidade do duplo grau de jurisdição, o que enseja o não conhecimento da remessa necessária
.”
(REEX n. 0002109-03.2008.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 27.05.2020 – negritei)

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação, ante a sua manifesta intempestividade, bem como
NÃO CONHEÇO
do presente Reexame Necessário Cível, considerando que o caso em voga se enquadra na hipótese prevista no art. 496, §3º, inc. II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023